Tribunal: TJPA
Processo: 0801311-94.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5842 - Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801311-94.2021.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB C/C ART. 244-B, DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INFORMAR ENDEREÇO ATUALIZADO E COMUNICAR PREVIAMENTE O JUÍZO ACERCA DE EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO – DESCUMPRIMENTO – RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – DESCUMPRIMENTO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a possibilidade de revogação da decisão que decretou a custódia preventiva do paciente, quando o Juízo a quo lastreou seu decreto no descumprimento das medidas cautelares impostas quando da revogação da prisão preventiva anteriormente concedida, tendo o paciente mudado de Estado da Federação sem comunicar previamente ao Juízo e ainda não tendo comparecido a audiência de instrução e julgamento, a qual já estava intimado.

2. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao nono dia e finalizada ao décimo primeiro dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de MARCOS RODRIGO FERREIRA DA SILVA MATOS, em face de ato, tido como ilegal, atribuido ao Juizo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, no que tange ao Processo de Origem de n.o 0009575-70.2016.8.14.0013.
Consta da impetraçao que, em virtude do não comparecimento a audiência judicial realizada em 06 de julho de 2017, o Juízo inquinado coator declarou a revelia do paciente, bem como decretou sua prisão preventiva, com supedâneo no risco a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Sustenta a defesa, todavia, que a ausência do coacto ao mencionado ato judicial se deu por fato alheio a sua vontade, ao argumento de que encontrava-se trabalhando fora do Estado, no caso, na cidade de Curitiba/PR, local onde ate hoje reside, dispondo, inclusive, de carteira assinada.

Assevera que o paciente e primário, com bons antecedentes, família constituída (esposa e uma filha menor), emprego fixo e profissão licita, inexistindo, na hipótese, quaisquer dos requisitos ensejadores da medida extrema.

Assim, requer:

“Diante do exposto, requer-se seja concedido LIMINARMENTE o remédio legal, com a IMEDIATA REVOGACAO DA PRISAO PREVENTIVA ora vigente em desfavor do paciente, por total ausência dos requisitos dos arts. 312 do CPP; bem como seja, também, pelos mesmos motivos e razoes de fato e de direito aqui expostas, revogada a aplicação da pena de revelia, em razão do não comparecimento do paciente a audiência ter sido motivado e plenamente justificado pelos mesmos fatos aqui expostos, quais sejam, ter o paciente necessidade de partir em busca de condições financeiras para prover as sobrevivências sua, de sua companheira e de sua filha em tenra idade.

Requer-se, outrossim, que doravante seja determinado ao paciente que compareca mensalmente ao setor competente do Fórum Criminal da Comarca de Curitiba/Pr., para justificar suas atividades e assinatura no livro de presença, assim como seja, daqui por diante, intimado a comparecer a todos os atos processuais via Carta Preatória ao mesmo juízo, da comarca onde atualmente trabalha e reside e que as audiencias que doravante sejam convocadas se operem por via de tele-conferências.”

Realizada a distribuição por sorteio, o Habeas Corpus foi distribuído à minha relatoria, momento em que indeferi a liminar, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclareceu (ID n. 4593022) o que transcrevo:

O paciente figura como denunciado pela suposta pratica do delito de furto, capitulado provisoriamente nos termos do art. 157, §2o, I e II, do CP, c/c art. 244-B, do ECA, aduzindo a autoridade policial que no dia 07.11.2016, por volta das 23h10min, neste municipio de Capanema/PA, o paciente foi preso em flagrante apos subtrair mediante grave ameaca, utilizando uma arma de fogo e na companhia de um adolescente, uma bolsa, um aparelho celular Samsung MINI III, cor preta, a quantia de noventa reais, documentos em nome de NADYENI PEREIRA SEGUINS e uma mochila contendo quatro camisas azuis e dois cadernos, de propriedade/posse das vitimas WIVERSON LUIS DA SILVA PIRES e BIANCA NADYENI PEREIRA SEGUINS.

Recebida a denuncia e determinada a citação, o ora paciente apresentou resposta a acusacao e, não evidenciada qualquer hipótese de absolvição sumaria ou nulidade processual, procedeu-se a audiência de instrução e julgamento em 19.04.2017, ato no qual fora revogada a prisão preventiva do então acusado, sendo impostas a este medidas cautelares diversas da prisão, tais como o comparecimento perante as autoridades policial e judicial todas as vezes que for intimado, não mudar de residência ou se ausentar da comarca por mais de oito dias sem previa comunicação/permissão a/da autoridade judicial, saindo desde já intimado para o prosseguimento do ato instrutório no dia 06.07.2017.

Não obstante o ora paciente sair intimado acerca da data e hora da continuação da audiência, tanto ele quanto seu advogado (impetrante do presente Habeas Corpus) não compareceram no dia e hora do prosseguimento do ato instrutório.

Após manifestação ministerial, este juízo declarou a revelia do então acusado, bem como a decretação de sua prisão preventiva, haja vista o desatendimento de uma das determinações das medidas cautelares diversas da prisão (comparecimento perante as autoridades policial e judicial todas as vezes que for intimado).

A defesa do ora paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva decretada, alegando que o ora paciente, havia se mudado para outra unidade da federação em razão de trabalho e, após manifestação ministerial se posicionando pelo indeferimento da medida, este jizo indeferiu o pleito defensivo, mormente ante a noticia de que o então acusado havia infringido mais uma das determinações das cautelares que lhe foram impostas (não mudar de residência ou se ausentar da comarca por mais de oito dias sem previa comunicação/permisão a/da autoridade judicial), mantendo a ordem de prisão, a qual ate o momento se encontra pendente de cumprimento.

Este juízo abriu o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento do mandado de prisão ou apresentação espontânea do acusado, ora paciente, visando oportunizar a este a realização de seu interrogatório, apesar de sua revelia, no entanto, tal prisão/apresentação não ocorreu e, diante disso, fora encerrada a instrução probatória e apresentados memoriais pelo Ministerio Publico, restando a Defesa apresentar as respectivas alegações finais escritas.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas opina pela denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Conforme destacado na decisão que indeferiu a liminar, o paciente foi preso em flagrante em 07/11/2016 pelo suposto cometimento do delito de roubo qualificado, sendo concedida revogação da prisão preventiva em 19/04/2017, com fixação de medidas cautelares, dentre elas comparecer em todos os atos processuais em juízo toda vez que for intimado e não ausentar-se da Comarca sem prévia comunicação/autorização à autoridade judicial.

Foi o paciente intimado para o comparecimento a audiência de continuação da instrução processual, não comparecendo, após parecer ministerial foi decretada a revelia do paciente, bem como decretada sua prisão preventiva em razão do disposto no parágrafo único do art. 312 do CPP vigente à época, haja vista o descumprimento de medida cautelar diversa da prisão.

Nota-se que o paciente foi devidamente cientificado de todas as condições impostas quando de sua liberdade, bem como que o descumprimento de qualquer delas implicaria na revogação do benefício.

O parágrafo único do art. 312 do CPP dispõe expressamente:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)
(
Vigência)

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4o
).
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Foi o que ocorreu no caso concreto. Houve descumprimento da ordem para informar endereço atualizado e comunicar previamente qualquer mudança de endereço, já que não compareceu para ato que estava previamente intimado, não havendo qualquer mácula na decisão que determina o restabelecimento da prisão do paciente.

Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça inclusive pela desnecessidade de indicação dos requisitos do art. 312, , do CPP, por se tratar de hipótese de aplicação do parágrafo único do caput mencionado dispositivo

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO EM RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O decreto de prisão preventiva conta com fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta das circunstâncias da causa, porque o sentenciado mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, passando parte da instrução processual foragido. Com efeito, ciente de que havia sido instaurado contra si inquérito policial para apurar a prática de crime, deveria o recorrente ter comunicado eventual mudança de endereço, o que não se verificou no presente caso. 2. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC: 92056 PI 2017/0303894-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, o que, nos termos do art. 312, parágrafo único e do art. 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, constitui motivo suficiente para embasar a segregação. Habeas corpus não conhecido. (HC 355.017/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,cautelar. (Precedentes). Julgado em 21/06/2016, DJe 01/08/2016).

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TENTATIVA DE FURTO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSABILIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 313 DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICLITAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INCABÍVEL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 5. Como cediço, a prisão preventiva pode ser decretada em três circunstâncias específicas: I) autonomamente, em qualquer fase da investigação ou do processo, nos termos dos arts. 311, 312, e 313 do Código de Processo penal, independente de anterior imposição de medida cautelar ou de prisão em flagrante; II) decorrente de conversão da prisão em flagrante (art. 310, II, CPP); ou III) de modo subsidiário, pelo Nas duas primeiras hipóteses, somente será cabível a preventiva se descumprimento de cautelar anteriormente imposta. atendidos os requisitos de admissibilidade do instituto cautelar constantes no art. 313 do CPP e, concomitantemente, os requisitos cautelares do art. 312 do CPP (fumus comissi delicti e periculum in libertatis), bem como respeitada da regra da subsidiariedade da prisão cautelar (CPP, art. 282, § 4º). Já na terceira, diversamente, despicienda a observância dos requisitos de admissibilidade do art. 313 do CPP, consoante permissivo do art. 282, § 4º, c/c art. 312, parágrafo único, para a decretação da prisão preventiva, bastando, pois, o descumprimento da medida cautelar imposta (CPP, art. 319), inclusive de liberdade provisória concedida, que pode configurar medida cautelar autônoma, nos mesmos moldes do art. 319 do CPP. Trata-se, em verdade, de instituto garantidor da eficácia das medidas cautelares menos onerosas. (...)(HC 340.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 18/05/2016).

Em tempo, conforme informações da autoridade coatora, o feito criminal encontra-se aguardando apresentação de alegações finais, por parte do paciente, o que aparentemente não foi realizado, após consulta processual no sítio deste E. Tribunal de Justiça.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312, § 1º, do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, pois o paciente mudou-se para o Estado do Paraná, sem comunicar ao Juízo e sem comparecer ao ato processual que estava previamente intimado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2021